Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-60.2020.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
19/04/2022
Número: 0600300-60.2020.6.16.0129
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 23/09/2021
Processo referência: 0600300-60.2020.6.16.0129
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600300-
60.2020.6.16.0129 que decidiu pela desaprovação das contas da requerente, com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, extinguindo o
processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentadas por Alessandra Caetano de Souza
Lupges, referente às Eleições de 2020, candidata ao cargo de Prefeito do município de Entre Rios
do Oeste/PR, pelo PARTIDO LIBERAL - PL, tendo como candidato a vice-prefeito Marcelo Adriano
Kaiser, também do PL, desaprovadas face indícios de omissão de gastos eleitorais, pois verificada
a existência da nota fiscal n° 633, da empresa Oeste Comunicação Visual Ltda., no valor de R$
90,00 (noventa reais), que não consta na prestação de contas, infringindo o disposto no art. 53, I, g,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, e comprometendo a verificação da movimentação bancária, vez
que a omissão de gastos eleitorais obsta o controle judicial acerca da lisura e da transparência da
campanha eleitoral da candidata requerente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALESSANDRA CAETANO DE SOUZA
LUPGES PREFEITO (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CAETANO DE SOUZA LUPGES
(RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO ADRIANO KAISER VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCELO ADRIANO KAISER (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
749
14/03/2022 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.455

RECURSO ELEITORAL 0600300-60.2020.6.16.0129 – Entre Rios do Oeste – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALESSANDRA CAETANO DE SOUZA LUPGES PREFEITO
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: ALESSANDRA CAETANO DE SOUZA LUPGES
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCELO ADRIANO KAISER VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: MARCELO ADRIANO KAISER
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE
P R O C E D I M E N T O D E C I R C U L A R I Z A Ç Ã O . A L E G A Ç Ã O D E
DESCONHECIMENTO DO GASTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO. VALOR BAIXO NO
CONTEXTO DA CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. VEDAÇÃO
DE REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR
AS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
inconformidade.
2. A simples declaração da prestadora no sentido de que desconhece o gasto
não se revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a emissão de
documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha da candidata
presume a contratação e a concretização do negócio jurídico em favor de sua
candidatura, sendo seu ônus diligenciar junto ao emitente ou ao órgão
fazendário a fim de obter cópia do documento e esclarecer eventual equívoco
Num. 42920749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418363166200000041894262
Número do documento: 22031418363166200000041894262

na sua emissão.
3. Representando a irregularidade apenas 0,163% do total de recursos
movimentados pela prestadora, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de
recursos de origem não identificada, importando na necessidade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, quando tal providência não é
imposta em sentença, incabível sua aplicação em segunda instância, sob
pena de reformatio in pejus ao único recorrente.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/03/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ALESSANDRA CAETANO DE SOUZA LUPGES relativas às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PL, no Município de Entre Rios
do Oeste/PR, e obteve 336 votos, não sendo eleita.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 55.353,24 (cinquenta e
cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), em sua totalidade
referentes a recursos financeiros, destes sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) relativos a
recursos próprios, R$ 8.353,24 (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro
centavos) oriundos de contribuições de pessoas físicas, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) provenientes de doações de partido político proporcionadas pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC e, por fim, R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativos a
doações de partido político com recursos do Fundo Partidário, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (ID 42706977).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas com ressalvas,
apontando como irregularidade remanescente a omissão de despesas no importe de R$
90,00 (noventa reais), referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 633, emitida por Oeste
Comunicação Visual Ltda. (ID 42706989).
Num. 42920749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418363166200000041894262
Número do documento: 22031418363166200000041894262

O Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima, salientando que a omissão obsta o controle
judicial acerca da lisura e da transparência da campanha eleitoral da recorrente, com
fulcro no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42706993).
A recorrente interpôs o presente Recurso (ID 42706998), alegando, em
síntese, que: a) desconhece tal despesa, motivo pelo qual não realizou sua prestação de
contas junto ao SPCE; b) a omissão no valor de R$ 90,00 (noventa reais) não enseja, por
si só, a desaprovação das contas; c) o valor omisso equivale a 0,163% (zero vírgula cento
e sessenta e três por cento) do total de gastos de campanha declarados pela recorrente,
caracterizando valor irrisório que não macula as contas apresentadas; d) devem ser
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise das contas
eleitorais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de
serem aprovadas suas contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, sob o argumento de que o valor da irregularidade
que levou à desaprovação das contas mostra-se reduzido em comparação à quantia total
arrecada pela candidata, motivo pelo qual é cabível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar com ressalvas as contas da recorrente
(ID 42777616).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer o recurso.
No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
as suas contas de campanha, em razão da omissão de despesa, identificada mediante
procedimento de circularização com a base de dados da Justiça Eleitoral.
A prestadora sustenta que desconhece a referida despesa, motivo pelo qual
não realizou a sua prestação de contas junto ao SPCE. Alega, ainda, que não houve
prejuízo à fiscalização e à análise das contas, vez que o valor omitido é irrisório e
representa apenas 0,163% (zero vírgula cento e sessenta e três por cento) do total de
gastos de campanha.
De fato, o parecer técnico conclusivo (ID 42706989) apontou omissão de
despesa, no importe de R$ 90,00 (noventa reais), referente à Nota Fiscal Eletrônica nº
633, emitida pela empresa OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., em infração ao art.
53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto à alegação da candidata no sentido de desconhecer a supracitada
despesa, não há nos autos qualquer prova que demonstre que a nota fora emitida
erroneamente ou que a contratação fora realizada por outra pessoa que não a própria
Num. 42920749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418363166200000041894262
Número do documento: 22031418363166200000041894262

candidata.
Na verdade, a emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de
campanha da candidata presume a contratação e a concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a evidenciar
eventual equívoco em sua emissão.
Este é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021)

É de se ressaltar, ainda, que o ônus de esclarecer e retificar as
irregularidades suscitadas em parecer é inteiramente da prestadora. Nesse sentido, cita-
se o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONHECIMENTO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.
4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes. (TSE. Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060301433, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 251, Data 03/12/2020)
Num. 42920749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418363166200000041894262
Número do documento: 22031418363166200000041894262

Assim, apontada a irregularidade, era seu dever diligenciar junto ao emitente
ou ao órgão fazendário a fim de obter cópia do documento e esclarecer eventual equívoco
na sua emissão.
Prosseguindo, pugna ainda a recorrente pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as suas contas com ressalvas,
sustentando que o valor da despesa omitida é ínfimo.
Nesse ponto assiste razão à recorrente.
Nos termos já expostos, remanesce nas contas apenas uma irregularidade,
no valor de R$ 90,00 (noventa reais), o que corresponde a 0,163% (zero vírgula cento e
sessenta e três por cento) do total de recursos movimentados pela prestadora durante
a campanha (R$ 55.309,74 – ID 42706697).
O referido valor está abaixo do patamar fixado pelo TSE, no julgamento do
RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP, seja em relação a seu valor absoluto (R$
1.064,10), seja quanto à proporcionalidade no contexto das contas (10%).
Assim, em que pese a gravidade da omissão de despesas e de seu
pagamento com recursos que não transitaram pelas contas de campanha, tem-se que, no
caso em concreto, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na análise das contas, vez que o valor da irregularidade não é
significativo no contexto de sua campanha, sendo suficiente a aposição de ressalva.
Por fim, considerando que as despesas foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada –, seria o
caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
§1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Todavia, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus à recorrente, o que não é
admitido por este Tribunal:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
Num. 42920749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418363166200000041894262
Número do documento: 22031418363166200000041894262

17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Em conclusão, é de se dar provimento ao recurso, a fim de reformar a
sentença de primeiro grau para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Eleitoral
interposto por ALESSANDRA CAETANO DE SOUZA LUPGES para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para aprovar com ressalvas as contas da
recorrente referentes às Eleições de 2020.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600300-60.2020.6.16.0129 - Entre Rios do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 ALESSANDRA CAETANO DE SOUZA LUPGES PREFEITO, ALESSANDRA CAETANO DE
SOUZA LUPGES, ELEICAO 2020 MARCELO ADRIANO KAISER VICE-PREFEITO, MARCELO
ADRIANO KAISER - Advogado do(s) RECORRENTE(S): ARMANDO RICARDO DE SOUZA -
PR35555-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42920749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418363166200000041894262
Número do documento: 22031418363166200000041894262

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418363166200000041894262
Número do documento: 22031418363166200000041894262